Tribunal: TJSP
Processo: 2021717-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou os argumentos da executada e deferiu a penhora de valores no rosto dos autos do processo n° 1032459-29.2017.8.26.0071 – Insurgência da devedora – Concessão da gratuidade de justiça que opera efeitos "ex nunc" – Não cabível a revogação da benesse deferida pelo juízo "a quo" à agravante – Cumprimento de sentença que tem por objeto a verba

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou os argumentos da executada e deferiu a penhora de valores no rosto dos autos do processo n° 1032459-29.2017.8.26.0071 – Insurgência da devedora – Concessão da gratuidade de justiça que opera efeitos "ex nunc" – Não cabível a revogação da benesse deferida pelo juízo "a quo" à agravante – Cumprimento de sentença que tem por objeto a verba honorária fixada em favor do advogado – Acordo celebrado entre o cliente e a parte adversa, sem a expressa anuência ou participação do patrono – Inviável que a desistência dos clientes em relação aos créditos que tivessem a receber no processo prejudique o patrono – Cabível a cobrança dos honorários – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.